Tribunal: CARF
Processo: 13161.721393/2015-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.721393/2015-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.832 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
LUCIANO GARCIA ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da
decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Thiago Alvares Feital,
Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 03-087.294,
proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília -
DF (DRJ/BSB) que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Por meio da Notificação de Lançamento no 9131/00069/2015 de fls. 03/06, emitida, em
14.09.2015, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito
tributário, no montante de R$15.127,60, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), exercício de 2011, acrescido de multa lançada (75%) e juros de
mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda São José do Palmital”,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.721393/2015-82
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.832 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13161.721393/2015-82

cadastrado na RFB sob o no 1.921.622-0, com área declarada de 1.577,0 ha, localizado
no Município de Ponta Porã/MS.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2011 incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 9131/00013/2015 de fls. 08/09,
para o contribuinte apresentar o seguinte documento de prova:
- Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de Avaliação do Valor
da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de precisão II, com Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método
comparativo direto de dados do mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se
valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2011, a preço de
mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN,
com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/96, pelo
VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2011 no valor de
R$2.714,52.
O contribuinte, em resposta, apresentou a correspondência de fls. 11/12, acompanhada
dos documentos de fls. 13/26.
A fiscalização, em 30.06.2015, emitiu o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no
9131/00038/2015 de fls. 29/32, para dar conhecimento ao contribuinte sobre as
informações da DITR que seriam alteradas.
O contribuinte apresentou a correspondência de fls. 35/36.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes na DITR/2011, a fiscalização resolveu alterar o VTN declarado
de R$1.261.100,0 (R$799,68/ha), que considerou subavaliado, arbitrando o valor de
R$4.280.798,04 (R$2.714,52/ha), com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT),
instituído pela Receita Federal, com consequente aumento do VTN tributável e disto
resultando o imposto suplementar de R$7.094,17, conforme demonstrado às fls. 05.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais da infração, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 04 e 06.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 16.09.2015, às fls. 07, ingressou o contribuinte, via
postal, em 16.10.2015, às fls. 62 e 78, com sua impugnação de fls. 43/53, acompanhada
dos documentos de fls. 54/61, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- menciona que a fiscalização arbitrou o VTN, sob o argumento da nãocomprovação do
VTN declarado, por meio de Laudo de Avaliação elaborado com base na NBR 14.653-3
da ABNT, fundamentando o arbitramento no art. 10, § 1°, I e no art. 14, ambos da Lei
no 9.393/96 e para arbitrá-lo valeu-se do “valor obtido no Sistema de Preços de Terra
[SIPT], e o valor total da terra nua foi calculado multiplicando-se esse VTN/ha
arbitrado pela área total do imóvel” (fls. 02 da Notificação de Lançamento);
- observa, ainda, que a fiscalização informa na descrição dos fatos (fls. 02) que o VTN
do seu imóvel foi arbitrado, com base em dados obtidos do SIPT, conforme os campos
“município, UF e exercício”;
- considera que, ante a informação prestada pela fiscalização na descrição fática, bem
assim aquela que fora reproduzida no Termo de Intimação Fiscal, percebe-se a
incorreção no arbitramento e a ilegalidade na utilização do SIPT, isso porque o art. 14,
caput, da Lei no 9.393/966 permite o arbitramento do preço de terras, desde que
constatado, entre outros, subavaliação ou prestação de informações inexatas ou
incorretas e, para tanto, as informações de preços deverão ser extraídas do SIPT,
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.832 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13161.721393/2015-82

instituído pela RFB, desde que observados os critérios estabelecidos no art. 12, § 1°, II,
da Lei n° 8.629/1993, a teor do §1° do art. 14 da Lei no 9.393/96;
- transcreve o a art. 12 da Lei no 8.629/1993, para dizer que arbitramento do VTN - cuja
forma como se realiza é de validade duvidosa -, para atender aos ditames legais, deve
atender aos parâmetros do citado dispositivo legal, em particular, considerando a
aptidão agrícola (antes nomeada de “potencial da terra”) do imóvel;
- salienta que a aplicação do SIPT deve, ademais, permitir que o contribuinte tenha
acesso aos critérios e parâmetros utilizados no arbitramento do VTN, de maneira a
permitir que se verifique o atendimento aos requisitos da legislação;
- registra que o CARF, interpretando referidas disposições normativas, concluiu que
somente é legítimo o uso do VTN se considerado a partir do “valor médio por aptidão
agrícola, onde se avalia os preços médios por hectare de terras do município onde está
localizado o imóvel, apurado por meio da avaliação pela Secretaria Estadual de
Agricultura os preços de terras levando em conta de existência de lavouras, campos,
pastagens, matas”, transcrevendo Ementa de Acórdão da CSRF, para referendar seus
argumentos;
- enfatiza que, no caso, a fiscalização não considerou o valor médio por aptidão
agrícola, senão o VTN das DITR apresentadas, para o Município, o que é ilegal e não
atende aos critérios estabelecidos no art. 12 da Lei no 8.629/93 c.c. art. 14 da Lei no
9.393/96;
- afirma que não teve qualquer acesso aos critérios e parâmetros utilizados no
arbitramento do seu VTN, pois a fiscalização cingiu-se a encaminhar o Termo de
Intimação Fiscal, o que, per se, já viciaria a autuação, transcrevendo Ementa de Decisão
Judicial para embasar sua tese;
- entende que a autuação fiscal não subsiste e deve ser tida por improcedente, anulando-
se o crédito tributário ilegitimamente exigido;
- considera que a autoridade fiscal aplicou a multa de 75% do tributo devido, prevista no
art. 44, I, da Lei no 9.430/96, supostamente, porque teria deixado de pagar o imposto
devido, cuja diferença fora apurada na fiscalização levada a efeito nos termos da
previsão do art. 14 da Lei no 9.393/96, contudo, a multa aplicada, visto que, no caso,
não praticou qualquer infração à legislação tributária;
- destaca que o ITR se trata de tributo sujeito a lançamento por homologação, conforme
claramente se infere da previsão do art. 10 da Lei no 9.393/96 e, nos termos do art. 8° da
Lei do ITR, o contribuinte tem o dever de declarar no DIAT o VTN correspondente ao
imóvel (art. 8°, § 1°), sendo que o VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado
em 1° de janeiro do ano, e será considerada auto-avaliação da terra nua a preço de
mercado (art. 8°, § 2°);
- registra que, apenas em caso de “falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas” (art. 14,
caput) é que está autorizado o lançamento de ofício e respectiva utilização do SIPT, mas
desde que observados os critérios estabelecidos no art. 12, § 1°, II, da Lei no 8.629/93;
- diz que somente seria possível a autoridade fiscal imputar a prática de ilícito e
cometimento de infração a autorizar a aplicação da multa do art. 44, I, da Lei no
9.430/96 se demonstrar que o contribuinte incorreu em qualquer das situações
autorizadoras do lançamento de ofício, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/96, não
sendo assim, não há que se falar em penalização pecuniária por atipicidade da conduta
do infrator;
- observa que, segundo se infere da Notificação Lançamento, foi multado porque o VTN
por ele “declarado não fora comprovado por meio de laudo de avaliação do imóvel
expedido conforme NBR 14.653-3”, contudo, não há qualquer determinação legal no
sentido de obrigar o sujeito passivo a apresentar o referido Laudo a fim de sustentar a
autoavaliação por ele realizada, salientando que a redação do art. 8° da Lei no 9.393/96 é
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.832 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13161.721393/2015-82

cristalina no sentido de que a obrigação do contribuinte é de declarar o VTN que reflita
o preço de mercado conforme sua auto-avaliação, ou seja, que entende seja o correto;
- entende que, tendo entregado o DIAT no prazo assinalado, declarando o VTN
conforme a práxis da região em que se situa seu imóvel, em que se afere o valor de
mercado da terra nua - quer dizer, sem qualquer tipo de benfeitoria, correção,
preparação ou formação - em percentual aproximado de 25% do valor da terra formada,
tal como esclarecimento encaminhado à autoridade fiscal, em 08.06.2015, não há que se
falar em infração à legislação tributária;
- acentua que o fato de tal valor ser menor do que aquele constante do SIPT, per se, não
autoriza a autoridade fiscal a aplicar a penalidade pecuniária, por suposta falta de
pagamento, pois o art. 14, caput, da Lei no 9.393/96 é claro: somente pode ser adotado o
SIPT se ficar comprovado: (i) falta de entrega do DIAC ou DIAT; (ii) subavaliação; (iii)
prestação de informações inexatas; (iv) prestação de informações incorretas ou (v)
prestação de informações fraudulentas;
- diz não ser possível que se adote o preço de terras constante no SIPT, utilizado
aleatoriamente e em desconformidade com a previsão do art. 14, § 1°, da Lei no
9.393/96, conforme se vê na autuação, como parâmetro que sirva a determinar suposta
“subavaliação”, isso porque cabe a autoridade fiscal fazer prova da ocorrência da
subavaliação (art. 25 do Decreto no 7.574/2011), demonstrando pelos meios de prova
legalmente admitidos a sua ocorrência e, somente em um segundo momento, depois de
constatada, demonstrada e provada a subavaliação, então, poderá se valer do SIPT para
arbitrar o preço da terra e, assim, chegar ao VTN;
- ressalta que é indispensável a prova da ocorrência da subavaliação - que não se
configura pela pura e simples diferença de valor entre o VTN auto-avaliado e o preço da
terra constante no SIPT - por parte da autoridade fiscal, para se configurar a ocorrência
da infração tributária passível de penalização pecuniária;
- enfatiza que, ainda que se pudesse ter por “provada” a subavaliação, ainda assim a
infração não estaria configurada, pois ao efetuar a auto-avaliação nos termos
determinados em lei e considerando que eventual ilícito ocorre por algo que escapa ao
seu controle, visto que também não detém conhecimento técnico específico para tanto,
não se poderia falar em responsabilizá-lo;
- comenta que é cediço que a infração à legislação tributária, embora seja objetiva na
enunciação, ela comporta temperamentos, como ensina a doutrina e tal qual adotado
pela jurisprudência unânime do STJ, ou seja, embora o art. 136 do CTN preveja que a
infração tributária, em regra, independa da intenção do agente, há situações em que a
aplicação desse preceito legal deve ser excepcionada;
- salienta que, no caso, acaso tivesse subavaliado o VTN de sua propriedade, não teria
qualquer culpa no cometimento da infração, devendo a autuação ser anulada neste
ponto, pois, não fosse assim, ao menos seria o caso de interpretação mais benéfica em
matéria de infrações e sanções tributárias, considerando que o art. 112, I e II, do CTN
expressa que a lei tributária deve ser interpretada de modo mais favorável ao
contribuinte quando houver dúvida quanto à “capitulação legal do fato” e quanto “à
natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus
efeitos”;
- entende que, em vista da situação concreta, não há que se falar em ocorrência de
infração de sua parte ou, no mínimo, deve-se interpretar as normas tributárias aplicáveis
ao caso de modo mais favorável e, assim, descaracterizada a infração, anular
integralmente a autuação fiscal;
- pelo exposto, requer que a impugnação seja julgada totalmente procedente, para o fim
de anular a Notificação de Lançamento, afastando-se, por conseguinte, a cobrança dos
valores exigidos, consoante os argumentos deduzidos;
- protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, requerendo, nos
termos do art. 29 do Decreto no 7.574/2011, que sejam juntados aos autos os
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.832 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13161.721393/2015-82

documentos que comprovem os critérios e parâmetros adotados pela fiscalização, para
arbitramento do VTN, e as informações do SIPT relativas ao município de Ponta Porã.
É o relatório.
A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/BSB. A decisão teve a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-
ITR
Exercício: 2011
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla
defesa ou cerceamento dela.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com
ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas da ABNT - NBR
14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço
de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a existência de características
particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em questão.
DA MULTA DE 75%
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
Cientificado o sujeito passivo em 13/02/2020 (fl. 101), ensejando a interposição
de recurso voluntário em 16/03/2020 (fls. 101 e ss), reiterando os mesmos argumentos
apresentados em sua impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.832 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13161.721393/2015-82

O impugnante requer a nulidade do lançamento, alegando que haveria incorreção no
arbitramento e ilegalidade na utilização do SIPT. Aventa, ainda, cerceamento do seu
direito de defesa porque a fiscalização não teria acostado à Notificação de Lançamento
os valores que constariam no SIPT, não demonstrando o atendimento aos critérios
definidos na legislação e, assim, não haveria como verificar se as informações seriam
fidedignas, faltando publicidade das informações nele constantes.
Não obstante as alegações do requerente, entendo que a Notificação de Lançamento
contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72, que
rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias
previstas nos incisos I, II, III e IV e principalmente aquelas necessárias para que se
estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa do autuado, conforme será
demonstrado.
Inicialmente, do ponto de vista formal, são requisitos da Notificação de Lançamento os
indicados no art. 11 do Decreto no 70.235/72:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Pela análise da Notificação de Lançamento, às fls. 03/06, constata-se que os requisitos
legais estão presentes, portanto, não caberia a anulação do feito por esse motivo.
O direito a ampla defesa e ao contraditório, encontra-se previsto no art. 5o, inciso LV,
da Constituição da República, que assim dispõe:
art. 5o [...]
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes;
O contraditório no processo administrativo fiscal tem por escopo a oportunidade do
sujeito passivo conhecer dos fatos apurados pela fiscalização, devidamente tipificados à
luz da legislação tributária, e, dentro do prazo legalmente previsto, poder rebater, de
forma plena, as irregularidades então apontadas pela Autoridade Fiscal, apresentando a
sua versão dos fatos e juntando os elementos comprobatórios de que dispuser. Em suma,
é o sistema pelo qual a parte tem a garantia de tomar conhecimento dos atos processuais
e de reagir contra esses.
No presente caso, a Notificação de Lançamento identificou a irregularidade apurada
(VTN não-comprovado) e motivou, de conformidade com a legislação aplicada à
matéria, o arbitramento de novo VTN, com base no SIPT, o que foi feito de forma clara,
como se pode observar na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório.
Tanto é verdade, que o interessado refutou, de forma igualmente clara e precisa, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua impugnação, em que o
autuado expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, nos termos do inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando
dúvidas de que compreendeu perfeitamente do que se tratava a exigência.
Veja-se que o trabalho de revisão então realizado pela fiscalização é eminentemente
documental, e o não-cumprimento de exigências para a comprovação dos dados
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.832 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13161.721393/2015-82

informados na DITR justifica o lançamento de ofício, regularmente formalizado por
meio de Notificação de Lançamento, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/1996 e art.
52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR), combinado com o disposto no art. 149, V, da Lei
no 5.172/66 (CTN).
No caso, não compete à autoridade administrativa produzir provas relativas às matérias
tributadas ou mesmo em relação a qualquer outra matéria relacionada, isto porque, nos
termos dos artigos 40 e 47 (caput), ambos do Decreto no 4.382/2002 (RITR), o ônus da
prova, no caso, documental, é do contribuinte, o qual cumpre guardar ou produzir até a
data de homologação do auto-lançamento, prevista no § 4o do art. 150 do CTN, os
documentos necessários à comprovação dos dados informados na sua DITR, inclusive
VTN, ou mesmo para comprovar fatos alegados na sua impugnação.
Ressalta-se, que na fase de impugnação o ônus da prova continua sendo do contribuinte.
De acordo com o sistema de repartição do ônus probatório adotado pelo Decreto no
70.235/1972, norma que rege o processo administrativo fiscal, conforme dispõe seu art.
16, III, e de acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, aplicável à espécie de
forma subsidiária, cabe ao impugnante fazer a prova do direito ou do fato afirmado na
impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a improcedência da alegação.
Inclusive, consta no art. 28 do Decreto no 7.574/2011, que regulamentou, no âmbito da
RFB, o processo de determinação e exigência de créditos tributários da União, que é do
interessado o ônus de provar os fatos que tenha alegado.
Cumpre destacar que nem mesmo a ausência de intimação prévia acarreta prejuízo ao
contribuinte e não implica nulidade ou violação aos princípios constitucionais do
contraditório, do devido processo legal ou cerceamento do direito de defesa, uma vez
que, depois de cientificado da exigência, o mesmo dispõe do prazo de trinta dias para
apresentar sua impugnação, nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235/1972.
Observe-se que os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo
legal são cânones constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou
administrativo, e não ao procedimento de investigação fiscal. A primeira fase do
procedimento, a fase oficiosa, é de atuação exclusiva da Autoridade tributária, que
busca obter elementos visando demonstrar a ocorrência do fato gerador e as demais
circunstâncias relativas à exigência, independentemente da participação do contribuinte.
A partir da impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa, com a
instauração do litígio e formalização do processo administrativo, é assegurado ao
contribuinte o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa.
Nesse contexto, no caso concreto, não há que se falar em ofensa à ampla defesa, uma
vez que é justamente pela impugnação ora em análise que o contribuinte está exercendo
o seu direito de defesa.
No que diz respeito ao arbitramento do VTN e não obstante o impugnante alegar que
esse valor teria sido arbitrado sem a apresentação do critério adotado, resta claro nos
autos que o cálculo efetuado pela fiscalização é baseado, em dado de referência
constante no SIPT em face de eventual subavaliação do VTN declarado, nos termos do
art. 14 da Lei no 9.393/96, in verbis:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização. (grifo nosso)
Além disso, o arbitramento do VTN efetuado pela fiscalização, com base no VTN/ha
apurado no universo das DITR/2011, observou o disposto no item 11.9. da Norma de
Execução Cofis no 02/2010, aplicável à execução das atividades da Malha Fiscal ITR,
que assim dispõe:
11.9. Parâmetro 30: Cálculo do Valor da Terra Nua – a partir de 2006
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.832 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13161.721393/2015-82

[...]
Caso não exista a informação de aptidão agrícola, será utilizado o valor do VTN
médio das declarações no mesmo ano para o município do imóvel rural em questão.
Sendo necessário, serão verificados em anos anteriores, na mesma ordem, até obter
informações do VTN para o município. (grifo nosso)
Sendo assim, resta claro que, que o VTN médio por hectare utilizado pela fiscalização
para o arbitramento do VTN, em função da subavaliação do VTN declarado, com base
em informação do SIPT, está previsto na legislação em vigor, pois esse sistema
constituise na ferramenta de que dispõe a fiscalização para detectar eventuais distorções
relativas aos valores declarados para os imóveis, tornando, portanto, afastada a hipótese
de ilegalidade para o arbitramento do VTN.
Logo, quanto à alegada ilegalidade do valor utilizado pela fiscalização para o
arbitramento do VTN, é preciso ressaltar, ainda, que não cabe aos órgãos
administrativos de julgamento de primeira instância, por meio de seus agentes, apreciar
arguição de legalidade ou constitucionalidade de leis ou de atos normativos da RFB, vez
que os mecanismos de controle de legalidade/constitucionalidade regulados pela
Constituição da República passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário que detém,
com exclusividade, tal prerrogativa.
Em verdade, a Autoridade tributária julgadora, nos julgamentos administrativos,
especialmente os de primeira instância, encontra-se cingida aos estritos termos da
legislação fiscal, ou seja, deve observar os atos normativos da autoridade competente da
Receita Federal do Brasil, a quem se subordina este Colegiado, conforme art. 7o da
Portaria - MF no 341, que “Disciplina a constituição das Turmas e o funcionamento das
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ)”, de 12.07.2011, in
verbis:
Art. 7o São deveres do julgador:
[...]
IV - cumprir e fazer cumprir as disposições legais a que está submetido; e
V - observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem como o
entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Os mecanismos de controle de constitucionalidade/legalidade regulados pela própria
Constituição da República passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário que detém,
com exclusividade, tal prerrogativa. É inócuo, portanto, suscitar tais alegações na esfera
administrativa.
Em síntese, não tendo sido apresentado o documento exigido para comprovar o VTN,
conforme descrito no Termo de Intimação Fiscal, cabia à Autoridade Fiscal arbitrar o
VTN, ao constatar a subavaliação do VTN declarado, efetuando de ofício o lançamento
do imposto suplementar apurado, acrescido das cominações legais, sob pena de
responsabilidade funcional.
Ainda, cabe reiterar que o procedimento fiscal observou o disposto na legislação de
regência da matéria, mais especificadamente o já referido art. 14 da Lei no 9.393/96, que
dispõe que ao Fiscal, para fins de lançamento de ofício, cabe considerar informações
sobre os preços de terras constantes de Sistema instituído pela Receita Federal – no
caso, o SIPT.
Ademais, além de a matéria - Valor da Terra Nua declarado nãocomprovado - ser de
fácil compreensão, o Demonstrativo de fls. 05 ajuda na perfeita compreensão dos fatos,
pois são indicadas as alterações efetuadas pela fiscalização para apuração do imposto
suplementar lançado por meio da presente Notificação de Lançamento.
Além disso, ressalte-se que desde a intimação inicial, já tinha sido esclarecido,
expressamente, que a falta de apresentação de Laudo de Avaliação, elaborado por
Engenheiro Agrônomo ou Florestal, com grau de fundamentação e de precisão II, com
ART registrada no CREA, como foi o caso, ou sua apresentação em desacordo com as
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-007.832 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13161.721393/2015-82

normas da ABNT, ensejaria o arbitramento do VTN, com base em informação,
divulgada no Termo de Intimação Fiscal, às fls. 08/09, e no Termo de Constatação e
Intimação Fiscal, às fls. 29/32, do SIPT da Receita Federal, antes da autuação.
Registre-se que no extrato do SIPT, ora anexado aos autos, às fls. 85, como requerido,
com as informações referentes ao imóveis localizados no Município de Ponta Porã/MS,
para o exercício de 2011, verifica-se que o valor de referência nele constante é o mesmo
informado nos Termos de Intimação.
Quanto à alegada nulidade porque não teria tido acesso às informações do SIPT, que
serviram de base para o arbitramento do VTN, de acordo com o disposto no art. 14 da
Lei no 9.393/96, ele encontra-se, também, equivocado, em que pese o acesso aos
sistemas internos da RFB estar, de fato, submetido a regras de segurança, tal restrição
não prejudica a publicidade das informações armazenadas no referido sistema, tanto é
verdade que o valor nele constante foi informado, expressamente, ao contribuinte nos
citados Termos, antes da autuação, como dito anteriormente.
Saliente-se que o SIPT é utilizado apenas como valor de referência, alimentado com
valores para determinado município e exercício, a partir de informações do valor da
terra nua, prestadas pelos Órgãos competentes por determinação legal para tal (art. 14
da Lei no 9.393/1996) e na sua falta com VTN médio das declarações no mesmo ano
para o município do imóvel rural em questão, não tendo o condão de vincular
impreterivelmente o preço do imóvel.
Portanto, caso o contribuinte verificasse a necessidade de revisão dos valores apurados,
poderia providenciar um Laudo de Avaliação, elaborado por Engenheiro Agrônomo ou
Florestal, com ART registrada no CREA, com pontuação suficiente para atingir
fundamentação e Grau de precisão II, observadas as normas da ABNT (NBR 14.653-3).
Com esse documento de prova, poderia o requerente demonstrar que o seu imóvel,
especificamente, apresenta condições desfavoráveis que justifiquem a utilização de
VTN por hectare inferior a valor constante no SIPT, ou mesmo que o valor fundiário do
imóvel está condizente com os preços de mercado praticados àquela época, não obstante
os valores maiores eventualmente apontados nesse sistema de preços de terras.
Em relação aos argumentos de que bastaria a auto-avalição do VTN por parte do
contribuinte e que isso justificaria o VTN declarado, cabendo à fiscalização provar que
o VTN declarado está subavaliado, equivoca-se o impugnante. Ressalta-se que o ITR é
um lançamento por homologação e tal como ocorre com qualquer outro tributo sujeito a
lançamento por homologação, o contribuinte jamais junta a prova de sua informação -
no imposto de renda, por exemplo, junto com a declaração anual de ajuste, o
contribuinte que alega ter tido despesas médicas, na entrega da declaração, não precisa
juntar comprovante de despesa. Tal comprovante somente será solicitado, assim, como
no ITR, nos casos de revisão da declaração decorrente de procedimento fiscal, o que
ocorreu, no caso, quando foi exigido o Laudo de Avaliação para comprovação do VTN
declarado, posto que o ônus da prova é do contribuinte, como visto.
Enfim, é preciso deixar registrado que nos termos dos artigos 15 e 16 do Decreto no
70.235/72, depois de formalizada a exigência fiscal, mediante a emissão da competente
Notificação de Lançamento, cabe ao Contribuinte, caso discorde do lançamento,
contestá-lo por meio da apresentação tempestiva da sua impugnação, devidamente
motivada e acompanhada dos documentos que possuir, para fazer prova a seu favor.
Em relação às Ementas de Decisões transcritas do Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) tem-se que eles, além de se aterem às situações
circunstanciadas naqueles autos, não afetam o presente lançamento, uma vez que,
atualmente, não existem súmulas vinculantes contemplando as hipóteses aventadas pelo
requerente, além de não existir lei que lhes confira efetividade de caráter normativo (PN
CST 390/71).
Assim, contendo a Notificação de Lançamento os requisitos legais estabelecidos no art.
11 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, especialmente
no que diz respeito à descrição dos fatos e ao enquadramento legal das matérias
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-007.832 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13161.721393/2015-82

tributadas, e tendo o contribuinte, após ter tomado ciência da Notificação, protocolado a
sua respectiva impugnação, dentro do prazo previsto, não há que se falar em
NULIDADE.
Quanto à declaração de nulidade do lançamento, enfatiza-se que o caso em exame não
se enquadra nas hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972 -
PAF, sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de
invalidar o procedimento administrativo adotado.
Desta forma, não cabe acatar o pedido de nulidade feito pelo impugnante.
Do Valor da Terra Nua (VTN). Subavaliação
Quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua (VTN), entendeu a Autoridade Fiscal que
houve subavaliação, tendo em vista o valor constante no Sistema de Preço de Terras
(SIPT), instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14 da Lei no 9.393/96,
razão pela qual foi rejeitado o VTN declarado para o imóvel na DITR/2011, de
R$1.261.100,0 (R$799,68/ha), sendo arbitrado o valor de
R$4.280.798,04
(R$2.714,52/ha), valor este apurado com base em valor de referência apontado no
SIPT, conforme consta no Termo de Intimação Fiscal, às fls. 09 e extrato do SIPT de
fls. 85.
Faz-se necessário verificar, a princípio, que não poderia a Autoridade Fiscal deixar de
arbitrar novo Valor de Terra Nua, tendo em vista que o VTN declarado de
R$799,68/ha, para o exercício de 2011, até prova documental hábil em contrário, está
de fato subavaliado, por ser muito inferior ao VTN/ha informado no SIPT de
R$2.714,52/ha, correspondente a 29% desse valor de referência.
Pois bem, caracterizada a subavaliação do VTN declarado, só restava à Autoridade
Fiscal arbitrar novo valor de terra nua para efeito de cálculo do ITR desse exercício, em
obediência ao disposto no art. 14 da Lei no 9.393/1996 e art. 52 do Decreto no
4.382/2002.
Em síntese, não tendo sido apresentado o documento exigido para comprovar o Valor da
Terra da Nua, conforme descrito na intimação inicial, cabia à Autoridade Fiscal arbitrar
o VTN, ao constatar a subavaliação do VTN declarado de R$799,68/ha, efetuando de
ofício o lançamento do imposto suplementar apurado, acrescido das cominações legais,
sob pena de responsabilidade funcional.
De fato, reitere-se que à fiscalização cabe verificar o fiel cumprimento da legislação em
vigor, sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, como previsto no art. 142, parágrafo único, do CTN.
Não obstante alegações do requerente, já analisadas no item “Da Nulidade do
Lançamento - Cerceamento do Direito de Defesa”, caberia ser comprovado o VTN do
imóvel, por meio de Laudo de Avaliação emitido por profissional habilitado,
acompanhado de ART, devidamente anotada no CREA, que atenda aos requisitos da
NBR 14.653-3, para um Laudo com Fundamentação e Grau de Precisão II, com ART,
contendo todos os elementos de pesquisa identificados, a metodologia utilizada e às
fontes eventualmente consultadas, demonstrando, de forma inequívoca, o valor
fundiário do imóvel, a preços de 1o de janeiro de 2011, além da existência de
características particulares desfavoráveis, que justificassem um VTN/ha abaixo do
arbitrado pela fiscalização com base no SIPT.
Assim, para atingir tal grau de fundamentação e precisão, esse Laudo deveria atender
aos requisitos estabelecidos na norma NBR 14.653-3 da ABNT, com a apuração de
dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco)
imóveis rurais, preferencialmente com características semelhantes às do imóvel
avaliado, com o posterior tratamento estatístico dos dados coletados, conforme previsto
no item 8.1 dessa mesma Norma, adotando-se, dependendo do caso, a análise de
regressão ou a homogeneização dos dados, conforme demonstrado, respectivamente,
nos anexos A e B dessa Norma, de forma a apurar o valor mercado da terra nua do
imóvel avaliado, a preços de 01.01.2011, em intervalo de confiança mínimo e máximo
de 80%.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-007.832 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13161.721393/2015-82

Desta forma, o impugnante deveria ter instruído a sua defesa com esse documento,
posto que não o apresentou em resposta aos Termos de Intimação, de modo a
comprovar o real valor fundiário do seu imóvel, a preços de 1o.01.2011, bem como a
possível existência de características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar
a revisão do VTN arbitrado com base no SIPT.
Reitere-se que o ônus da prova - no caso, documental - é do Contribuinte.
Em síntese, não tendo sido apresentado Laudo de Avaliação, com as exigências
apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar que o
valor fundiário do imóvel, a preços de 1o.01.2011, está compatível com as suas
características particulares e classes de exploração, não cabe alterar o VTN arbitrado
pela fiscalização.
Assim, não tendo sido apresentado o documento de prova exigido, entendo que deve ser
mantida a tributação do imóvel, com base no VTN arbitrado pela Autoridade Fiscal de
R$4.280.798,04 (R$2.714,52/ha), valor este apurado com base em valor de referência
constante no SIPT.
Da Multa Lançada – 75,0%
Em sua impugnação, o contribuinte insurge contra a aplicação da multa aplicada de
75,0%.
Para aplicação da multa de 75,0% foi observado, primeiramente, o disposto no § 2o do
art. 14 da Lei no 9.393/1996, que assim dispõe:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
[...]
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis
aos demais tributos federais. (grifo nosso)
Essas multas, aplicadas aos tributos e contribuições federais, estão previstas no art. 44,
I, da Lei no 9.430/1996, que estabelece:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Portanto, a cobrança da multa lançada de 75% está devidamente amparada nos
dispositivos legais citados anteriormente (§ 2o do art. 14 da Lei no 9.393/1996 c/c o art.
44, I, da Lei no 9.430/1996).
Em relação ao argumento que, embora o art. 136 do CTN preveja que a
responsabilidade por infrações tributárias independe da intenção do agente, haveria
situações em que a aplicação desse preceito legal deveria ser excepcionada não se
sustenta, isso porque a responsabilidade por infrações à legislação tributária é de
natureza objetiva, ou seja, em sua caracterização não se leva em conta se o contribuinte
a praticou sob condições atenuantes ou agravantes da infração, no caso, tendo culpa pela
infração (negligência, imprudência ou imperícia) ou praticando-a com dolo (conduta
deliberada visando a sua prática);
Quanto ao entendimento do impugnante de que, na dúvida, dever-se-ia interpretar a
norma em favor do contribuinte, conforme disporia o art. 112 do CTN, ressalte-se que
esse dispositivo está direcionado ao acusado e não ao contribuinte, o que não é o caso
do presente Processo.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2002-007.832 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13161.721393/2015-82

Desta forma, não se pode afastar a motivação legal que ensejou a aplicação da multa de
ofício, cujo lançamento foi formalizado por meio da Notificação de Lançamento em
causa.
Acrescenta-se, ainda, que o VTN utilizado pela fiscalização foi o VTN médio por
aptidão agrícola do Município de Ponta Porã, no valor de R$ 2.714,52, conforme fl. 85.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 133
DF CARF MF
Original